Tribunal: TJSP
Processo: 1038169-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14667
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – REESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:
VOTO No 14667
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – REESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1038169-33.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada NILCE HELENA PERPETUA DA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1038169-33.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: NILCE HELENA PERPETUA DA SILVA
VOTO No 14667
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

REESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA
A
CONCESSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO

AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Lais Regina
Dias dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que é portadora de diversas doenças nos membros superiores, as quais
lhe reduziram a sua capacidade laborativa de forma total e permanente, o que,
inclusive, culminou na concessão da aposentadoria por invalidez. Ocorre que tal
benefício foi cessado em 09/05/2018 após a realização de perícia administrativa,
razão pela qual, postula o reestabelecimento da aposentadoria por invalidez.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 33/41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 116/128.
A sentença de fls. 142/144 julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a pagar à autora o benefício auxílio-acidente, no valor
equivalente a 50% do salário-de-benefício, acrescido de abono anual, a partir da
cessação da aposentadoria por invalidez, com juros de mora e correção monetária de
acordo com a conclusão da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da EC no
62/09 realizada pelo STF no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença. Houve remessa dos
autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 150/154). Preliminarmente, suscita que a
sentença é extra petita, tendo em vista que na petição inicial a autora requer apenas a
concessão da aposentadoria por invalidez. No mérito, sustenta, em síntese, que
inexiste redução da capacidade laborativa a possibilitar a implantação do auxílio-
acidente, uma vez que a mera incapacidade parcial não autoriza a concessão de tal
benefício. Subsidiariamente, requer que a correção monetária seja calculada nos
termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 160/167.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra a autora que é
portadora de diversas doenças nos membros superiores, as quais lhe reduziram a sua
capacidade laborativa de forma total e permanente, o que, inclusive, culminou na
concessão da aposentadoria por invalidez até 09/05/2018 (fls. 26).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido
assentou que a autora é portadora de “síndrome do manguito rotador do ombro
direito, rigidez parcial do punho direito e deformidade adquirida do polegar
direito” (fls. 125).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “as sequelas são
de natureza definitiva e impõe demanda de permanente maior esforço físico para o
desempenho de suas atividades habituais bem como restringe a execução e
atividades com necessidade de destreza do membro superior direito” (fls. 125).
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o trabalho desempenhado pela obreira restou demonstrado pelo
vistor ao afirmar, em resposta ao quesito “d” de fls. 126, que as lesões da autora
decorrem de “movimentos repetitivos e contra resistência com o ombro direito”.
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, pois a limitação existente apresenta-se como parcial e permanente. Anoto
que, conquanto o pedido formulado pela obreira seja direcionado à concessão da
aposentadoria por invalidez, o julgador não está adstrito ao pedido inicial, ante a
relevância da questão social envolvida, sem que se configure julgamento extra
petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso daquele
pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos
benefícios previdenciários.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente da obreira, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação da aposentadoria por invalidez, ou seja, 10/05/2018 (fls. 26), conforme
estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator